Tribunal: TJSP
Processo: 2096682-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA. AUTORA QUE NÃO RECONHECEU A ASSINATURA NO CONTRATO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO. R. DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESACERTO DO ENTENDIMENTO ADOTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 429, II, DO CPC. AUTENTICIDADE DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA. AUTORA QUE NÃO RECONHECEU A ASSINATURA NO CONTRATO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO. R. DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESACERTO DO ENTENDIMENTO ADOTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 429, II, DO CPC. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DO BANCO EM PROVAR A AUTENTICIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.846.649/MA (TEMA 1.061). RECURSO PROVIDO.